Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. PERÍODO NOTURNO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RESP No 1977135/SC. TEMA No 1155, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na afetação do REsp 1977135/SC, a Corte Infraconstitucional erigiu o Tema Repetitivo 1.155, cujo item 3 assenta que "As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada". Portanto, assente que tal sancionamento se assemelha ao do cumprimento de pena em regime semiaberto, tem o apenado direito subjetivo à detração, nos termos do precedente obrigatório.

2. Negou-se provimento ao recurso.